Tribunal: STF
Processo: AC 683
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: 1. Efeito suspensivo em Recurso Extraordinário. 2.
PIS/COFINS e princípio da isonomia tributária (art. 150, II). 3.
Recurso Extraordinário que trata de hipótese diversa da discutida no
 RE no 346.084-PR. 4. Inexistência de ameaça de cobrança iminente
para o contribuinte que configure a urgência da pretensão cautelar
("periculum in mora"). 5 Agravo regimental não provido